Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-98.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001063-98.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ROMILDA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RATEIO DAS DESPESAS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que atribuiu exclusivamente à parte Ré (Agravante) o custeio integral dos honorários periciais e fixou o valor em dois salários mínimos. A Agravante alega a necessidade de rateio da despesa, uma vez que a prova pericial fora requerida por ambas as partes, e impugna o valor arbitrado por considerá-lo desproporcional à complexidade da perícia médica realizada em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio da perícia deve ser rateada entre as partes e se o valor arbitrado deve ser reduzido, diante da baixa complexidade da prova técnica e dos parâmetros fixados em norma interna do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que fixa honorários periciais, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência caracterizada pelo risco de dano de difícil reparação decorrente do imediato desembolso.

A regra geral do art. 95, caput, do CPC, impõe o rateio das despesas periciais quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.

Constatado que tanto a parte autora (Agravada) quanto a parte ré (Agravante) requereram a produção da prova pericial nos autos, é impositivo o rateio da despesa.

Inexistindo fundamentação específica na decisão agravada sobre eventual inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º), não se justifica a atribuição exclusiva da despesa à parte Ré.

A Agravada é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual sua parte no custeio da perícia deve ser suportada pelo Estado da Bahia, conforme art. 95, § 3º, II, do CPC, observado o limite da Resolução nº 17/2019 do TJBA.

O valor arbitrado em dois salários mínimos mostra-se excessivo frente à simplicidade da perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, devendo ser reduzido
para
1 (um) salário-mínimo, a ser rateado em partes iguais,
ficando o custeio da parte da autora, sob a responsabilidade do Estado da Bahia, pelo programa do Tribunal de Justiça, na forma da Resolução nº17/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, diante da tese da taxatividade mitigada, quando presente urgência e risco de dano de difícil reparação.

Quando a perícia for requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

Em caso de gratuidade de justiça deferida a uma das partes, sua cota-parte na despesa pericial deve ser suportada pelo Estado, respeitados os limites fixados em resolução do Tribunal.

O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando incompatível com a complexidade da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, caput e § 3º, II; art. 373, § 1º; art. 1.015; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJ-BA, AgInt n. 8019499-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 19.08.2024. TJ-BA, AgInt n. 8001050-75.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001063-98.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros e como apelada ROMILDA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator